Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MULTIGRAIN S.A. (agravante/exequente) em face da decisão (ID 12145930 - pp. 1/3) proferida nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0712277-36.2017.8.07.0003) que indeferiu a penhora do bem imóvel rural de propriedade de LUÍS FERNANDO NOVAGA ALVES E OUTROS. As partes noticiam a realização de acordo nos termos do documento de ID 14222548 pp. 2/6 e pugnam pela homologação. Contudo, verifica-se que os termos do acordo devem ser apresentados ao Juízo de Origem para que, observado o preenchimento dos requisitos legais, a transação seja homologada. Assim, diante do acordo anunciado, deve o agravante dizer se desiste do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se.